Tribunal: TJES
Processo: 0020068-02.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020068-02.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS DEVILLART ABREU PIMENTA

APELADO: MARCELO TORRES BETHONICO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. ENDOSSO EM BRANCO. LEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória que rejeitou os embargos opostos pelo réu e julgou parcialmente procedente o pedido autoral, constituindo, de pleno direito, título executivo judicial referente a cheque no valor de R$ 20.300,00, corrigido monetariamente desde a emissão e acrescido de juros moratórios a partir da citação. A sentença também indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de nova intimação para apresentação de alegações finais; (ii) definir se há legitimidade ativa do autor como portador do cheque; (iii) examinar se os recibos apresentados e o pagamento parcial descaracterizam a obrigação; (iv) avaliar a existência de litigância de má-fé por parte do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A intimação das partes na audiência de instrução para apresentação de memoriais é suficiente para deflagrar o prazo, sendo desnecessária nova intimação, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto decorrente da ausência de apresentação dos memoriais.
4.
O endosso em branco constante no verso do cheque, assinado por representante do SESC, é válido e transfere a legitimidade para o portador, nos termos da Lei nº 7.357/85, arts. 17, 18, 19 e 20, independentemente de normas internas da entidade.
5.
A comprovação documental do pagamento, pelo autor, de despesas originalmente assumidas por terceiro inadimplente, aliada ao termo de caução assinado pelo SESC, confirma a legitimidade ativa do demandante e a existência do crédito.
6.
A emissão de cheque como garantia não descaracteriza sua força como título de crédito, permanecendo a obrigação do emitente caso a dívida garantida não tenha sido quitada.
7.
O pagamento parcial admitido pelo próprio réu, aliado à tentativa de composição extrajudicial, reforça a existência da obrigação e afasta a tese de inexistência de débito.
8.
A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa, prejuízo processual e oportunidade de contraditório, o que não se verifica no caso dos autos, em que o autor utilizou meio processual idôneo e obteve êxito substancial.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
10.
A ausência de nova intimação para apresentação de memoriais, quando já oportunizada em audiência, não configura cerceamento de defesa se não demonstrado prejuízo concreto.
11.
O endosso em branco regularmente lançado no verso do cheque confere legitimidade ativa ao portador para propor ação monitória.
12.
A emissão de cheque como garantia não afasta sua natureza de título executivo extrajudicial, cabendo ao emitente responder pela obrigação nele constante.
13.
A litigância de má-fé pressupõe conduta dolosa e prejuízo processual à parte adversa, não configurada quando a parte utiliza meio legítimo de cobrança e logra êxito na demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS DEVILLART ABREU PIMENTA
em face da r. sentença do evento 14249550, integrada pela r. decisão do evento 14249561, proferida pelo douto magistrado da 8ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação monitória movida por
MARCELO TORRES BETHÔNICO
em desfavor do ora apelante rejeitou os embargos monitórios opostos por aquele e julgou parcialmente procedente o pedido autoral para constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil.

Na origem, a demanda foi proposta por Marcelo Torres Bethônico, que alegou ter recebido, de boa-fé, o cheque nº CH813100 do Banco Santander no valor de R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais) como forma de garantia por serviços prestados a terceiro, especificamente locação de espaço, hospedagem e alimentação no SESC – Guarapari/ES, referentes ao evento COREP, cuja contratação foi intermediada pela empresa Solus Comunicação e Cultura, da qual o réu seria sócio oculto.

Aduziu ainda que, do montante original, somente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foram quitados, remanescendo o débito de R$ 20.300,00 (vinte mil e trezentos reais). Argumentou ter honrado pessoalmente o pagamento junto ao SESC, motivo pelo qual se tornou legítimo credor do valor, pleiteando a constituição de título executivo.

O requerido Carlos Devillart Abreu Pimenta, em sede de embargos monitórios, sustentou a inépcia da inicial por ausência de memória de cálculo detalhada e a ilegitimidade ativa do autor, sob a alegação de que o cheque foi emitido nominalmente ao SESC e que o endosso constante no verso seria inválido por não observar o rigor do Regimento Interno da entidade. No mérito, alegou que não possui relação societária com a empresa contratante, questionou a validade dos recibos de quitação apresentados e acusou o autor de violar o Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO) do SESC ao aceitar e manter a cártula sem depósito imediato.

A sentença de primeiro grau, após a instrução processual com a tomada do depoimento pessoal do autor, refutou as preliminares e julgou o pedido monitório parcialmente procedente, nos termos do art. 702, §8º, do CPC, para “
constituir, de pleno direito, o título executivo judicial concernente à obrigação de pagamento da quantia de R$20.300,00 (vinte mil e trezentos reais), que deverá ser corrigida monetariamente a contar da emissão do título (05/04/2019) e acrescida de juros de mora a contar da citação.
” (evento 14249550).

O magistrado sentenciante indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, fundamentando a decisão na ausência de comprovação da hipossuficiência e na existência de sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a benesse.

Por fim, condenou “
o requerido/embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito
” (evento 14249550).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo do apelante, não há que se falar em cerceamento de defesa, já que as partes foram cientificadas, no dia 25 de outubro de 2022, na própria audiência de instrução e julgamento (fl. 338 dos autos físicos digitalizados), que teriam o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentar alegações finais.

Logo, constata-se que o prazo para apresentação de memoriais foi deflagrado no dia 26 de outubro de 2022, sendo que as posteriores suspensões dos Atos Normativos nº 203/2022 (evento 14249557) e nº 256/2022 (evento 14249558) desta egrégia Corte
1
e do recesso forense (art. 220 do CPC), denota que o termo
ad quem
adveio no dia 02 de fevereiro de 2023, ante a contagem em dias úteis do art. 219 do CPC.

Nesse contexto, era desnecessária nova intimação do apelante para apresentar alegações finais, porquanto a intimação prevista no art. 6º do Ato Normativo nº 003/2022 deste egrégio Tribunal de Justiça é voltada tão somente à checagem da digitalização pelas partes, não tendo o condão de retomar ou sobrestar prazos para os quais estas já tinham sido intimadas.

Ademais, o apelante não logrou demonstrar qual prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
) sofreu com a ausência dos memoriais, pois em um procedimento de ação monitória onde o mérito é eminentemente documental e a prova oral colhida (depoimento pessoal do autor) apenas ratificou a narrativa da inicial, a reiteração de teses defensivas exaustivamente expostas nos embargos monitórios não alteraria o desfecho da lide. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para a juntada de memoriais, uma vez que no despacho constou que o prazo era sucessivo, sendo desnecessária a reabertura do prazo, como pretendido pelo apelante. Ademais, a ausência de memoriais não acarretou prejuízo efetivo ao apelante, uma vez que teve oportunidade de se manifestar diversas vezes nos autos.
Nas demandas lastreadas em cheques prescritos, ainda que estes tenham perdido a sua força executiva, remanesce o direito à ação de natureza cambial, razão por que desnecessária a prova da causa debendi, incumbindo à parte adversa comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor como determina o art. 373, II, do código de processo civil. Apresentado pela credora o cheque na ação monitória, o ônus da prova da inexistência do negócio jurídico incumbia ao requerido, ônus do qual não se desincumbiu a contento. Negaram provimento à apelação. Unânime. (TJRS; AC 5000236-81.2020.8.21.0137; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Walda Maria Melo Pierro; Julg. 24/04/2025; DJERS 02/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO BNDES. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A intimação para a apresentação de memoriais, na forma prevista no art. 364, § 2º do Código de Processo Civil é faculdade do Julgador e, por isso, não acarreta nulidade a ausência de intimação, salvo quando evidenciado o prejuízo para os litigantes.
O pagamento é provado com documento ou recibo dado pelo credor outorgando quitação (CC arts. 319 e 320). A inadimplência gera obrigação legal ao pagamento de juros de mora e correção monetária. (TJMG; APCV 5010367-30.2016.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Flávio de Almeida; Julg. 03/11/2022; DJEMG 08/11/2022)

Melhor sorte não assiste ao apelado quanto à arguição de ilegitimidade ativa ad causam do apelado, na medida em que o endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque (art. 20 da Lei nº 7.357/85) e pode consistir apenas na assinatura do endossante, quando feito na modalidade em branco e lançado no verso do referido título de crédito (art. 19, §1º, da Lei nº 7.357/85).

Nesta hipótese, o apelado apresentou o cheque (fl. 21) contendo no verso carimbo do SESC e a assinatura de Gutman Uchôa de Mendonça, então Diretor Regional da entidade, sendo que o fato desta exigir assinaturas conjuntas para a movimentação financeira interna não macula o endosso aposto no título de crédito, dada a incidência dos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia das relações cambiais.

Ademais, os autos trazem o "
Termo de Caução de Cheques
" (fl. 323), no qual a própria diretoria do SESC declara que Marcelo Torres Bethônico, por conta do inadimplemento da locatária Solus Comunicação e Cultura (fls. 22-27), quitou os valores devidos à instituição e ao bufê, recebendo o título para buscar o ressarcimento pessoal.

Aliás, esse documento, em conjunto com o endosso em branco, acentua que o apelado ostenta plena legitimidade para a propositura da monitória por ser o portador da cártula. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ENDOSSO EM BRANCO. CRÉDITO DE TITULARIDADE DO PORTADOR. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso. 3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família. 4. Prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento que se consolidou com a edição da Súmula nº 299, proclamando que "é admissível a ação monitória com base em cheque prescrito", pois constitui documento capaz de demonstrar a liquidez do crédito pleiteado (CPC, art. 700).
5. O portador de cheque nominal sem a cláusula "não à ordem" e transmitido por endosso em branco é considerado credor da quantia nele representada e tem legitimidade para promover a cobrança do título endossado pela via da ação monitória, nos termos dos arts. 17 e 18 da Lei nº 7.357/1985. 6. Comprovada a regularidade dos endossos lançados nos cheques que instruem a inicial, impõe-se o reconhecimento da legitimidade do apelante para propor esta ação monitória e, por conseguinte, a nulidade da sentença.
7. Recurso provido. (TJES; AC 0017626-06.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira; Julg. 12/12/2023; DJES 26/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE NOMINAL. ENDOSSO EM BRANCO COMPROVADO. LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Em se tratando de cheque nominal, este somente pode ser pago à pessoa nele indicada, a menos que seja endossado por meio de assinatura identificável no verso do título. 2 - Acaso o endossante não identifique o nome do endossatário, esta-se diante do chamado endosso em branco que, a teor do art. 19, § 1º, da Lei nº 7.357, só é válido quando a assinatura do endossante é lançada no verso ou na folha de alongamento do cheque.
3 - Caso concreto em que, instruída a monitória com cheques nominais e havendo a transferência dos títulos de crédito por meio de endosso em branco, a legitimidade ativa da portadora, ou seja, da Apelante, resta configurada
, salvo em relação ao cheque nominal não assinado no verso pela suposta endossante. 4 - Sentença anulada em parte. 5 - Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0032920-30.2016.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 07/05/2018; DJES 14/05/2018)

O apelante admitiu ter emitido o cheque, alegando, contudo, que o fez como garantia em favor de um terceiro (Mateus Silva Cassol) e que não seria sócio da empresa Solus Comunicação e Cultura. Ocorre que tais alegações são inócuas para desconstituir o débito.

A emissão de um cheque como garantia não retira do documento sua natureza cambial, pois, se a dívida garantida não foi paga pela devedora principal, o garantidor responde com o título que subscreveu de livre e espontânea vontade.

Outrossim, o enunciado da súmula nº 531 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que: “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
”.

Cumpre notar que os recibos juntados às fls. 29-30 comprovam que o apelado desembolsou a quantia de R$ 7.580,00 (sete mil, quinhentos e oitenta reais) diretamente ao SESC e a importância de R$ 17.720,00 (dezessete mil, setecentos e vinte reais) ao prestador de serviços de bufê (Menu Buffet Bar e Restaurante Ltda ME).

A impugnação do apelante à validade destes recibos, baseada na titularidade societária da subcontratada, foi devidamente rebatida: a signatária, Sra. Carla Valdiceia Correa, exercia poderes de gerência e representação à época dos fatos, sendo irrelevante alterações societárias ocorridas anos depois.

Acrescente-se, ainda, que o pagamento parcial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) efetuado pelo apelante após a emissão do título, admitido pelo apelado, aliado à tentativa composição extrajudicial, conforme demonstram os e-mails e mensagens de aplicativo colacionados aos autos (fls. 294-305), é incompatível com a tese de inexistência de obrigação ou de fraude.

Finalmente, não deve ser acolhida a tese de que o apelado é litigante de má-fé (art. 80 do CPC), porque se valeu do mecanismo processual adequado para buscar o crédito referente ao cheque emitido pelo apelante e aquele logrou êxito substancial na demanda monitória. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TRANSAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1.
Para que haja aplicação de sanção por litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de certos requisitos para sua configuração
, quais sejam:
Subsunção da conduta do litigante de má-fé em uma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC/2015, que tenha sido oferecida oportunidade de defesa à parte e que da conduta do litigante de má-fé resulte prejuízo processual à parte adversa
, requisitos esses que não restaram devidamente preenchidos. (STJ - RESP 250781/SP) 2. A alegação de que a apelante apresentou o mesmo acordo em vários processos, não demonstra a má-fé alegada, até mesmo porque, a própria recorrente aduz já ter recebido a quantia devida pelo executado. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0002542-38.2011.8.08.0056; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 02/04/2018; DJES 30/05/2018)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem
2
, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que estipulo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito, sopesando o trabalho adicional do causídico do apelado nesta instância.

Por fim, esclareço que os honorários advocatícios totalizarão 15% (quinze por cento) sobre o montante atualizado do débito.

É como voto.

1
Suspensão de prazos nos processos em tramitação perante a 8ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – no período de 31 de outubro de 2022 a 19 de dezembro de 2022 por conta da digitalização dos autos físicos.

2
STJ. Corte Especial.REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1059.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de Julgamento do dia 19.05.2026 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.